Tribunal: TJMT
Processo: 1063003-52.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063003-52.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ZENAIDE ALVES DOS SANTOS - CPF: 586.727.451-91 (RECORRENTE), GABRIELA CALDEIRA DE SOUZA - CPF: 481.940.708-21 (ADVOGADO), GABRIELA SILVA BARROS - CPF: 016.459.472-89 (RECORRENTE), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO INTERMEDIÁRIO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE CIVIL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECEBEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes de golpe do falso intermediário, no qual as autoras realizaram transferências via PIX, totalizando aproximadamente R$ 28.000,00, para conta vinculada à instituição financeira ré, alegando falha na abertura da conta e na ausência de bloqueio dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira recebedora responde pelos prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro mediante utilização de conta sob sua titularidade; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC, exige a demonstração de defeito na prestação do serviço e nexo causal com o dano sofrido.

4.

A mera comprovação de que a conta destinatária pertence à instituição financeira não é suficiente para caracterizar falha na prestação do serviço.

5.

Não há prova de irregularidade na abertura da conta, inexistindo elementos que indiquem fraude cadastral, uso de documentos falsos ou falha nos mecanismos de verificação exigidos pelas normas regulatórias.

6.

A alegação de ausência de monitoramento de operações suspeitas não se sustenta sem demonstração concreta de transações atípicas previamente identificáveis pela instituição.

7.

Não foi comprovada comunicação tempestiva à instituição financeira que possibilitasse a adoção de medidas eficazes, como bloqueio de valores ou acionamento do mecanismo especial de devolução (MED).

8.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar lastro probatório mínimo quanto à falha do serviço.

9.

O golpe foi perpetrado fora do ambiente da instituição financeira, mediante induzimento das vítimas em negociação fraudulenta, caracterizando culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

10.

A ausência de demonstração de contribuição causal da instituição financeira afasta o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. A responsabilização da instituição financeira por fraude praticada por terceiro exige prova concreta de falha na prestação do serviço. 2. A utilização de conta bancária para recebimento de valores oriundos de golpe não implica, por si só, defeito na prestação do serviço. 3. A ausência de comunicação tempestiva à instituição financeira afasta a alegação de omissão no bloqueio de valores. 4. O golpe do falso intermediário, quando realizado fora do ambiente bancário e mediante transferência voluntária, pode caracterizar culpa exclusiva da vítima e de terceiro.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1063003-52.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Zenaide Alves dos Santos

Gabriela Silva Barros

Recorrido(s):

Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/04/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Na petição inicial, as autoras narraram que foram vítimas de golpe do falso intermediário durante negociação de compra e venda de veículo, afirmando que, em razão da fraude, realizaram transferências via PIX que teriam totalizado aproximadamente R$ 28.000,00 para conta vinculada à instituição ré. Sustentaram que a recorrida falhou ao permitir a abertura e movimentação de conta utilizada por fraudadora, bem como ao não efetivar os bloqueios e cautelas esperadas após a comunicação do ocorrido. Requereram restituição dos danos materiais, indenização por danos morais, gratuidade da justiça e inversão do ônus da prova.

Em contestação, a requerida alega que as transferências foram realizadas voluntariamente pelas próprias autoras, mediante autenticação regular, sem falha operacional do sistema, defendendo que atuou apenas como meio de processamento do pagamento. Aduz, ainda, culpa exclusiva das vítimas e de terceiro, inexistência de defeito na prestação do serviço e ausência de comunicação prévia em tempo hábil para adoção de providências eficazes.

Pois bem. As conversas de WhatsApp juntadas aos autos demonstram tratativas para aquisição de veículo, com envio de imagens do automóvel, documento de transferência, mensagens de urgência para “resolver tudo”, solicitação de comprovantes e orientação expressa para fracionamento dos pagamentos.

Em uma das sequências, o interlocutor orienta “faz uma de 10”, “duas de 10” e “uma de 8”; em outra, sugere transferências “de 15 e outra de 13”. Também consta comprovante encaminhado, em 23/08/2022, no valor de R$ 5.000,00, tendo como destinatária Hamanda Gabrielly dos Santos, vinculada ao reclamado Mercado Pago.

Além disso, o comprovante Nubank juntado por Gabriela Silva Barros registra duas transferências PIX efetuadas em 23/08/2022, às 16h47min01s e 16h49min23s, nos valores de R$ 10.000,00 e R$ 7.000,00, igualmente em favor de Hamanda Gabrielly dos Santos, em conta mantida no reclamado.

Portanto, a documentação efetivamente demonstra a ocorrência de transferências no contexto do golpe e evidencia que os valores foram enviados para conta da instituição recorrida.

O ponto decisivo, porém, é outro. Para que se reconheça a responsabilidade da instituição financeira recebedora, não basta a prova da fraude sofrida pelas autoras nem a mera indicação de que a conta de destino era mantida junto à recorrida.

Era indispensável demonstrar, no caso concreto, algum defeito específico do serviço prestado pelo banco recebedor, seja na abertura da conta, seja no monitoramento das operações, seja na omissão após comunicação apta a viabilizar atuação útil.

E isso não foi comprovado.

As recorrentes afirmam que o recorrido permitiu a abertura irregular da conta utilizada pela fraudadora, sem observância das cautelas regulatórias.

Todavia, essa afirmação permaneceu em nível estritamente argumentativo. Não há nos autos qualquer elemento objetivo indicando que a conta tenha sido aberta com documento falso, identidade inconsistente, CPF inválido, endereço inexistente, fraude biométrica ou outra anomalia concreta capaz de revelar falha cadastral da recorrida.

A simples circunstância de a conta ter sido utilizada por terceiro fraudador, por si só, não prova irregularidade em sua abertura.

A regulamentação aplicável de fato impõe às instituições o dever de verificar e validar a identidade e a qualificação do titular da conta, bem como manter procedimentos compatíveis com prevenção à fraude e à lavagem de dinheiro.

É o que decorre, entre outros, da Resolução CMN n. 4.753/2019, da Resolução BCB n. 96/2021 e da Circular BCB n. 3.978/2020. Contudo, a incidência dessas normas não dispensa a parte autora da demonstração mínima do fato constitutivo do direito alegado.

O processo não pode ser resolvido por presunção genérica de que toda conta utilizada em golpe foi necessariamente aberta de forma irregular.

Também não há prova segura de comunicação tempestiva à recorrida em tempo hábil para a adoção de providências eficazes.

A inicial afirma, de maneira ampla, que os bancos envolvidos teriam sido comunicados no mesmo dia e que houve lavratura de boletim de ocorrência.

No entanto, não se vê nos autos protocolo dirigido especificamente ao Mercado Pago, e-mail, atendimento de chat, gravação, número de chamado, confirmação de abertura de MED ou qualquer outro registro documental idôneo que demonstre a data, o horário e o conteúdo da comunicação supostamente realizada à instituição recebedora.

Essa omissão é relevante, porque a responsabilização pela alegada inércia no mecanismo devolutivo pressupõe demonstração de que a instituição foi efetivamente acionada em momento útil.

As recorrentes insistem em que a recorrida não exibiu documentos internos de KYC, análise de risco, monitoramento de transações atípicas e acionamento do MED, sustentando esvaziamento da inversão do ônus da prova. É verdade que a defesa não veio acompanhada de documentação técnica robusta acerca desses pontos. Ainda assim, essa deficiência não basta para inverter automaticamente o desfecho da causa.

No sistema do art. 373 do CPC, incumbia às recorrentes a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Além disso, em relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas isso não elimina a necessidade de demonstração do defeito do serviço e do nexo causal.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não transforma alegação em prova, tampouco autoriza concluir, sem base fática mínima, que a conta foi irregularmente aberta ou que a recorrida deixou de agir de modo concretamente exigível. Em outras palavras, o consumidor não está dispensado de apresentar um lastro probatório mínimo da falha imputada ao fornecedor.

Por outro lado, também não prospera a tentativa de enquadrar automaticamente o caso como fortuito interno apenas porque o golpe se consumou por meio de conta mantida na instituição recorrida.

O golpe do falso intermediário, como revelam as conversas juntadas, foi construído fora do ambiente da instituição financeira, por meio de tratativas enganosas sobre compra e venda de veículo, manipulação da confiança das vítimas e induzimento para transferências voluntárias. Para deslocar a responsabilidade ao banco recebedor, seria necessária prova concreta de contribuição causal da instituição, o que não se verificou.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
GOLPE COMETIDO POR TERCEIRO. FALSO INTERMEDIADOR. NEGOCIAÇÃO PRIVA DE COMPRA DE VEÍCULO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004717520228110024, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025)

EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
“GOLPE DO INTERMEDIÁRIO” – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – PAGAMENTO REALIZADO NA CONTA DE TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CDC – FALHA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À RÉ
– RECURSO NÃO PROVIDO. Age com desatenção o consumidor que negocia aquisição de veículo com pessoa desconhecida e efetua o pagamento em conta de terceiro não proprietário do bem, sem antes, confirmar a negociação, o que isenta o Banco da responsabilidade no estorno desses valores, pois incide na hipótese o artigo 14, § 3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor de serviços não pode ser responsabilizada se comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. (TJ-MT 10031954020218110007 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2022)

Ainda que a recorrente tenha juntado diversos entendimentos jurisprudenciais que reconheçam a responsabilidade de instituição bancária em hipóteses semelhantes, tem-se que esses julgados partem de quadros probatórios próprios, nos quais a instrução revelou elementos mais consistentes acerca da falha de segurança. No presente caso, a prova produzida não permite essa conclusão com a segurança necessária.

Assim, embora seja evidente a situação de prejuízo suportada pelas recorrentes, o acervo documental não comprova, em grau suficiente, que a recorrida concorreu para o evento danoso por falha concreta na prestação do serviço. Sem essa demonstração, não há base jurídica para imposição do dever de indenizar.

Logo, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026